Tribunal: TCU
Processo: 012.066/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6839/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.066/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Henrique dos Santos Araujo (XXX.006.834-XX); Fernando de Oliveira Tenorio Neto (XXX.848.494-XX); Rita de Cassia Oliveira Mata da Fonseca (XXX.341.864-XX); Terezinha Barbosa da Silva (XXX.877.764-XX); Thaysa Dayse Alves e Silva (XXX.738.574-XX); Thayse Gomes de Almeida (XXX.655.524-XX); Tobyas Maia de Albuquerque Mariz (XXX.707.104-XX); Valdeci Elias dos Santos Junior (XXX.275.234-XX); Valeria Campos Cavalcante (XXX.354.334-XX); Wylma Maria dos Santos Moraes (XXX.006.464-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.